Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VÍCIO OCULTO EM TELEFONE NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO DO APARELHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de condenar o réu a substituir aparelho celular por outro igual ou similar ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos.

2) O recorrente narra que, no dia 11/09/2021, o aparelho celular modelo Samsung Galaxy S10 – 512g caiu em uma piscina com profundidade inferior a 1,50m, ficando submerso por não mais que dois minutos, apresentando defeito posteriormente. Argumenta que o aparelho suporta imersão, por no máximo 30 min, em profundidade não superior a 1,50m. Diz que o aparelho padece de vício oculto, pois não suportou a citada queda na piscina. Aduz que o aparelho tinha quase 2 anos de uso e apresentava estado de novo. Sustenta que o recorrido reconheceu a falha do produto, quando ofertou proposta de acordo. Recurso próprio, tempestivo (ID 37442249) e com preparo devidamente recolhido (IDs 37442253)

3) Contrarrazões apresentadas com preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de produção de prova pericial (ID 37442257).

4) Verifica-se que a presente demanda não possui complexidade que reclama a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Impõe-se a rejeição a preliminar de incompetência suscitada, nos termos da sentença.

5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).

6) Incontroverso o fato de que o aparelho celular sofreu impacto e caiu em uma piscina - vídeo de ID 37442186, por culpa do próprio consumidor. Verifica-se que o objeto danificado tem por característica ser resistente a água pura e não a prova d’água, não podendo ser mergulhado em profundidade superior a 1,5m ou por tempo superior a 30 minutos. Não demonstrado vício oculto, uma vez que o aparelho tinha funcionamento normal e já tinha quase 2 anos de uso, fato que acarreta em um desgaste natural do produto em razão de seu uso, ressalta-se o fato de que o aparelho possuía "riscos na tampa e gabinete", o que demonstra desgaste do bem.

7) Conclui-se que eventual defeito do produto decorreu de mau uso do aparelho pelo recorrente, fato que caracteriza sua culpa exclusiva e afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC. Registre-se que eventual tratativa de acordo entre as partes em audiência não tem o condão de interferir no julgamento da causa.

8) Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.

9) Fica a parte recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.